Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701883-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: Z. B. G. D. S. REPRESENTANTE: ELIZANE GIANI DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 13944821), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida (ID 53628113, dos autos originários) pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência n. 0700258-45.2020.8.07.0018, deferiu este pedido para determinar o remanejamento da matrícula da Autora, Z. B. G. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora, E. G. M., para a escola de ensino fundamental da rede pública de ensino, localizada próxima à sua residência. Sobreveio decisão desta relatoria (ID 13978710, pags. 15/22), em que foi deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão singular agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Inconformada, a Autora interpôs agravo interno em desfavor da decisão monocrática retro, com pedido de retratação desta relatoria, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC (ID 14525663, pags. 42/138). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, o seguinte: i) a leitura política-jurídica das normas constitucionais, exposta por esta relatoria, restringiu o direito fundamental de uma criança de 07 (sete) anos de idade, qual seja, o de ter acesso à educação; por conseguinte, “a leitura há que ser jurídica e não política”; ii) nesse sentido, “os direitos sociais previstos na Constituição Federal, elevados ao patamar de Cláusulas Pétreas, possuem tradução literal, e aplicam-se a todos, o Estado há que ser o primeiro a observar o seu cumprimento, dando efetividade à estes direitos”; iii) pois, “a educação como direito básico têm usuários determinados e a utilização particular pode ser medida para cada destinatário, sendo todos individualmente identificados, ao contrário do “uti universi", pois prestados pela administração sem que existam usuários determinados”; iv) ademais, “a educação é direito fundamental previsto na Constituição Federal”, nos termos dos seus arts. 6o, 23, V, 30, VI e 205; v) por conseguinte, o regramento inserto no art. 53, I e V, do ECA deve “ser entendido no contexto de que o Estado é obrigado a matricular a criança em estabelecimento de ensino mais próximo de sua residência”; vi) com efeito, o Distrito Federal, ora Agravado, “não apresentou provas de que na referida escola haveria uma lista de espera”; vii) por outro lado, exigir esta delimitação do ônus probatório em desfavor da ora Agravante ensejaria a obrigatoriedade de que esta parte processual produzisse uma “prova diabólica”, a qual enseja a inversão deste ônus, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC; viii) por esta razão, a genitora da Agravante não tem certeza sobre a existência desta lista de espera, em razão de que “não tem acesso à fila de espera, se é que existe, não pode e não tem acesso a qualquer informação relativa à existência de fila de espera. O atendimento fornecido pela Administração Pública é limitado à expressão: ”NÃO CONTEMPLADA””; e ix) por fim, esta relatoria “em interpretação distorcida da realidade, aduz o Relator que a medida protetiva NÃO estava em curso. Pois não teria ocorrido a renovação da medida protetiva”. Por fim, requer o deferimento de pedido de retratação desta relatoria, sobre a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na decisão monocrática retro, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. No mérito, requer que: o presente Agravo Interno seja conhecido e provido, reformando integralmente a decisão recorrida, a fim de determinar que o Agravado efetue o remanejamento da Agravante ZÉLIA BEATRIZ GIANI DE SOUSA, CPF: 088.057.181-06, para escola de ensino fundamental da rede pública de ensino localizada próxima à residência da Autora, qual seja, na Escola Classe 19 de Taguatinga-DF, localizada na QNA 39 Área Especial, por ser esta a mais próxima da residência da menor e onde sua irmã encontrase matriculada. Em suas contrarrazões ao agravo interno, o Distrito Federal requer, em suma, o desprovimento deste recurso (ID 14669610, pags. 141/156). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, “mantendo-se a decisão de primeiro grau que garantiu à agravada acesso à vaga na escola pretendida” (ID 14930260, pags. 159/164). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil a possibilidade de retratação pelo relator, em sede de julgamento de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Contudo, antes de resolver este pedido, necessário se faz empreender a resolução de duas questões processuais: i) verificar a aludida lista de espera; e ii) assegurar à Agravante do agravo interno a oportunidade de contraditório e ampla defesa no que concerne à questão de que esta relatoria teria afirmado na decisão monocrática impugnada “que a medida protetiva NÃO estava em curso. Pois não teria ocorrido a renovação da medida protetiva”. No que concerne à inexistência de lista de espera, nestes autos e nos originários, esta relatoria verifica que o Distrito Federal não a juntou. Com efeito, em sua contestação, junta aos autos ofícios da Secretaria de Educação do Distrito Federal, os quais registram que a Agravante somente não foi transferida para a escola pretendida, pois inexistiu vaga para este objetivo, nos termos da Estratégia de Matrícula de 2020, instituída pela Portaria no 407, de 22 de novembro de 2019 (ID 58009666 dos autos originários). Portanto, torna-se necessária a comprovação da inscrição da Autora, ora Agravante, em eventual lista de espera, bem como a sua posição nesta aludida lista. Por conseguinte, a intimação do Distrito Federal, ora Agravado, para juntar esta lista, é medida necessária a aferir a existência de outras crianças em idêntica situação, a fim de ensejar a correta aplicação do princípio da isonomia, em sua vertente material. Por outro lado, ao impugnar a decisão monocrática desta relatoria, através do agravo interno que interpôs, a Autora, ora Agravante, afirmou que: Em interpretação distorcida da realidade, aduz o Relator que a medida protetiva NÃO estava em curso. Pois não teria ocorrido a renovação da medida protetiva. (grifos nossos) Contudo, em exame daquele provimento, verifica-se que esta relatoria manifestou-se sobre a situação pretérita de violência doméstica, vivenciada no núcleo familiar desta Agravante, nos seguintes termos: (...) Outrossim, em consulta aos autos originários, esta relatoria constatou que a situação de violência doméstica, vivenciada pelo núcleo familiar em comento, não tem o condão, por si só, de assegurar a pretensão ao remanejamento de escola. Com efeito, emerge a existência dos autos no 0702766-31.2019.8.07.0007 (ID 53582100, dos autos originários), que tramitou perante o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, referente ao requerimento de medidas protetivas de urgência, requeridas pela genitora da ora Agravada em desfavor do genitor da mesma. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que os delitos apurados naquele juízo foram: (i) o crime de injúria (CP, ART. 140); e (ii) a contravenção penal de perturbação da tranqüilidade (LCP, ART. 65). Contudo, a possível vítima, ora representante da Agravada, naqueles autos, não manifestou interesse no prosseguimento da persecução penal, conquanto ainda tivesse temores em relação ao possível agressor, genitor de suas filhas, e tenha requerido a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas. Por conseguinte, no dia 11/04/2019, o juízo, após manifestação do Ministério Público, extinguiu a punibilidade do ofensor e determinou a manutenção das medidas protetivas por mais 90 (noventa) dias. Diante desta ordem de idéias, verifica-se, assim, daqueles autos que não existe processo de violência doméstica em curso que envolva os partícipes do núcleo familiar em comento. Com efeito, as alterações na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), promovidas pela Lei no 13.882/2019, ensejaram novos direitos à mulher e aos filhos, vítimas da violência doméstica. Nesse sentido, as alterações que poderiam ser aplicadas ao caso concreto, em favor da Agravada, foram as seguintes: i) Art. 9o (...) § 7o A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso; (grifos nossos) e ii) Art. 23(...) V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Contudo, o primeiro dispositivo não pode ser aplicado, em razão de inexistir, até o presente momento, registro de ocorrência policial ou processo em curso, consoante a verificação promovida por esta relatoria, nos autos originários, nos termos da fundamentação retro. E o segundo dispositivo, tem sua aplicação obstada em razão de disciplinar uma nova medida protetiva de urgência, bem como da inexistência de competência do juízo da fazenda pública para aplicar este tipo de medida, nos termos do art. 14, caput, da Lei Maria da Penha. Ademais, apenas para argumentar, a ação ajuizada foi de obrigação de fazer. Assim, nem por um lapso do setor de distribuição, os autos originários versam sobre violência doméstica, a fim de ensejar a determinação contida na decisão agravada, tendo como ratio decidendi a situação de violência doméstica outrora vivenciada no núcleo familiar da Agravada. (...) Por outro lado, da decisão monocrática, verifica-se que a verdade processual é que esta relatoria, analisando os autos referentes à situação de violência doméstica, consignou que o juíz natural exitinguiu a punibilidade do ofensor e determinou a manutenção das medidas protetivas por mais 90 (noventa) dias. Por conseguinte, conquanto o processo tenha sido extinto, ante o advento do trânsito em julgado, conforme emerge da sentença prolatada pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, as medidas protetivas de urgência perduraram por este prazo, (ID 14525676, pags. 108/110) verbis: Ditada e publicada em audiência, dela saindo intimadas as partes e a douta representante do Ministério Público, que renunciam ao prazo recursal, ficando desde já certificado o trânsito em julgado. Sentença registrada no SISTJ na presente data. Cumpra-se. Arquivem-se.” Nada mais havendo para constar, foi encerrado o presente termo. Portanto, não emerge dos autos que esta relatoria tenha empreendido uma análise dos autos, “distorcida da realidade”, tampouco tenha aduzido que a medida protetiva não estava em curso, pois não teria ocorrido a sua renovação. Nesse sentido, ao agir assim, verifica-se a possibilidade da Autora, ora Agravante, ter descumprido não só o dever de cooperação e respeito que todos os partícipes do processo devem guardar uns em relação aos outros, sejam juízes ou seus auxiliares, advogados ou partes processuais, nos termos do art. 6o do CPC, como também o dever de não alterar a verdade dos fatos, inclusos os processuais, nos termos do art. 80, II, do CPC. Diante desta ordem de idéias, nos termos dos Arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC, impende que a Autora, ora Agravante, seja intimada a manifestar-se sobre a afirmação de que esta relatoria, em sede de decisão monocrática, “em interpretação distorcida da realidade, aduz o Relator que a medida protetiva NÃO estava em curso. Pois não teria ocorrido a renovação da medida protetiva”, sob pena de não sendo aceitos os seus argumentos, ser-lhe aplicada a multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC. Ante o exposto, determino a intimação, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Art. 932, I, c/c, Art. 933, caput, ambos do CPC: i) do Distrito Federal, para que junte a lista de espera em comento, constando a posição ocupada pela Autora; e ii) da Autora, ora Agravante do agravo interno, para manifestar-se sobre a afirmação de que esta relatoria, na decisão monocrática agravada, teria feito nos seguintes termos: “em interpretação distorcida da realidade, aduz o Relator que a medida protetiva NÃO estava em curso. Pois não teria ocorrido a renovação da medida protetiva”; conquanto nesta análise preliminar não se verifique este fato, sob pena de aplicação da multa por litigância de má-fé, caso seus argumentos não sejam acolhidos, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC. Após, retornem, urgentemente, os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020 08:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador